Tribunal: TJMT
Processo: 1042697-62.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042697-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1042697-62.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1042697-62.2025.8.11.0001

Embargante:
Liliane Pereira Krause.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. LITIGANTE SERIAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS PARA EVITAR O REGIME DE PRECATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual aposentada contra acórdão que negou provimento a recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente se enquadra como litigante serial, utilizando o Poder Judiciário para fracionar indevidamente demandas decorrentes de mesma relação jurídica com o objetivo de burlar o regime de precatórios; e (ii) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora ajuizou múltiplas ações em face do Estado de Mato Grosso, com pedidos idênticos ou conexos, relacionados à mesma relação jurídica, configurando o conceito de litigante serial, conforme entendimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

A multiplicidade de ações com a mesma causa de pedir e partes envolvidas evidencia tentativa deliberada de fracionar a execução, visando alterar o regime de pagamento para requisição de pequeno valor (RPV) ou imprimir ao feito o trâmite dos juizados especiais, o que é expressamente vedado pelo artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o fracionamento indevido de demandas constitui abuso do direito de ação, sujeitando a parte à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

6.

A conduta da parte autora configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, sendo cabível a imposição de multa para desestimular comportamentos processuais abusivos.

7.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial, é medida adequada à hipótese, com vistas a preservar a boa-fé processual e a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença e acórdão anulados. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações com pedidos decorrentes da mesma relação jurídica, com o objetivo de fracionar a execução e burlar o regime de pagamento por precatórios, configura abuso do direito de ação e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

O fracionamento indevido de ações caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa e comunicações aos órgãos competentes para apuração de eventual infração disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 100, § 8º; Código de Processo Civil, artigos 330, IV; 485, I e VI; 80, II, III e V; 81; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1014465-68.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1031506-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1000360-52.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1042697-62.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1042697-62.2025.8.11.0001

Embargante:
Liliane Pereira Krause.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Liliane Pereira Krause
.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária cumulada com Restituição de Valores.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id. 337872437): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos não comprovam que a recorrente se enquadra nas hipóteses de isenção de recolhimento do imposto de renda e de contribuição previdenciária previstas no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988 e no artigo 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

Acórdão
(Id. 350413864): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 351674851): suscita a ocorrência de omissão quanto à análise do laudo pericial produzido no processo n.º 1034257-77.2025.8.11.0001.

Contrarrazões
(Id. 355009353): pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1042697-62.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1042697-62.2025.8.11.0001

Embargante:
Liliane Pereira Krause.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Liliane Pereira Krause contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que manteve a improcedência dos pedidos feitos na presente
Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária
ajuizada pela embargante em face do
Estado de Mato Grosso
.

A embargante suscita a ocorrência de omissão quanto à análise do laudo pericial produzido no processo n.º 1034257-77.2025.8.11.0001.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é servidora pública aposentada, alegando ser portadora de paralisia incapacitante, em decorrência de ter sido diagnosticada com diversas doenças que a incapacitam para o trabalho. Ademais, afirma que o laudo médico oficial reconheceu a paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88 e a adequação da contribuição previdenciária, com espeque no art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que a sentença e o acórdão devem ser anulados, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por se enquadrar a parte autora no conceito de litigante serial.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n.º 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que
“fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo”
.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa a identificar e tratar das demandas consideradas fracionadas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo polo passivo e decorrentes de uma mesma relação jurídica, determinando-se a propositura de uma única ação.

Ao consultar o sistema PJe, verifica-se que a parte autora, na presente ação, distribuída em 20/06/2025, alega ser servidora pública aposentada e requer a declaração de isenção ao imposto de renda e da contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão de ser portadora doença incapacitante.

Todavia, ao analisar detidamente o sistema PJe, constata-se que a recorrente é litigante serial, tendo ajuizado outra ação semelhante contra o mesmo requerido, Estado de Mato Grosso, versando sobre verbas decorrentes da alegada isenção.

Observa-se que, na demanda que tramita sob o n.º 1034257-77.2025.8.11.0001, distribuída em 20/05/2025 (um mês antes), na qual a autora relata exatamente os mesmos fatos, ela requer o pagamento dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda.

Em atenção aos valores pleiteados pela parte recorrida, observa-se que sua pretensão é
afastar a competência da justiça comum para o processamento e julgamento das causas
, ou a incidência do regime de precatório ao caso, buscando receber os valores por meio de requisição de pequeno valor (RPV), a qual possui rito mais célere.

Nesse contexto, cumpre observar que o ajuizamento de múltiplas ações com o propósito de fracionar a execução de valores de mesma natureza, ainda que fundadas em verbas distintas, encontra óbice no § 8º, do art. 100, da Constituição Federal, que veda expressamente o fracionamento, a repartição ou o desmembramento do valor da execução com o fim de modificar o regime de pagamento, seja por precatório, seja por requisição de pequeno valor, ou com o propósito de se esquivar da competência da justiça comum para o julgamento da causa.

Assim, a reclamante qualifica-se como Litigante Serial, uma vez que utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.º 18 E 24/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida.

2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8º da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou três demandas em curto espaço de tempo contra a mesma instituição financeira, evidenciando a conduta processual abusiva classificada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3º; 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível Nº 71007285570. (N.U 1000360-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2023)”.

Logo, mostra-se evidente o abuso do direito de ação por parte da recorrente.

Por essas razões,
ANULO,
de ofício, a sentença de primeiro grau, bem como o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal e indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, IV do Código de Processo Civil,
JULGANDO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do mesmo diploma legal. Ademais, condeno a autora recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, III e V do CPC, que fixo em 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos.

Além disso, determino a expedição de ofício aos juízos do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT (processo
1034257-77.2025.8.11.0001
), bem como à OAB/MT, encaminhando-se cópia desta decisão, para as providências que entenderem pertinentes.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026